Tribunal: CARF
Processo: 10980.910600/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão de primeira instância que nega provimento à manifestação de inconformidade em razão da não apresentação de provas necessárias à comprovação do creditório pleiteado não está a inovar o critério jurídico adotado pelo despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição em virtude da não constatação do indébito alegado. Em essência, o fundamento de ambas as decisões é o mesmo, qual seja, a não comprovação, por parte do contribuinte, da liquidez e certeza do direito reclamado em PER/DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. RESTITUIÇÃO. PROVA DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO OU DA AUTORIZAÇÃO DE QUEM O TENHA ASSUMIDO. NECESSIDADE.
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DESPACHO DECISÓRIO. EFICÁCIA NORMATIVA NOS TERMOS DO ART. 100, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA.
As decisões consignadas em despachos decisórios circunscrevem-se apenas ao pedido de restituição/ressarcimento ou declaração compensação a que se referem e, por conseguinte, não são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, na acepção do art. 100, II, do CTN, de modo que não possuem eficácia normativa e efeito vinculante em relação às decisões proferidas em outros processos em que se discuta direito creditório do mesmo ou de outro contribuinte.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910600/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.452 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
METALURGICA EXPOENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão de primeira instância que nega provimento à manifestação de
inconformidade em razão da não apresentação de provas necessárias à
comprovação do creditório pleiteado não está a inovar o critério jurídico
adotado pelo despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição em
virtude da não constatação do indébito alegado. Em essência, o fundamento de
ambas as decisões é o mesmo, qual seja, a não comprovação, por parte do
contribuinte, da liquidez e certeza do direito reclamado em PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível
determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de
que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao
contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu
direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
RESTITUIÇÃO. PROVA DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO OU DA
AUTORIZAÇÃO DE QUEM O TENHA ASSUMIDO. NECESSIDADE.
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910600/2015-30
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

DESPACHO DECISÓRIO. EFICÁCIA NORMATIVA NOS TERMOS
DO
ART.
100,
II,
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
INEXISTÊNCIA.
As decisões consignadas em despachos decisórios circunscrevem-se apenas ao
pedido de restituição/ressarcimento ou declaração compensação a que se
referem e, por conseguinte, não são normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, na acepção do art. 100,
II, do CTN, de modo que não possuem eficácia normativa e efeito vinculante
em relação às decisões proferidas em outros processos em que se discuta
direito creditório do mesmo ou de outro contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do aresto recorrido e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU
a restituição solicitada no montante de R$ 33.405,701, referente ao PER/DCOMP no
05461.84548.300514.1.2.04-3169 e não homologou a compensação declarada, gerando
a cobrança ora contestada.
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição.

1 O valor da restituição pleiteada é, na verdade, R$ 9.202,83 9 (fls. 27). Os R$ 33.405,70 citados no relatório da
decisão recorrida correspondem ao valor total do pagamento indicado no pedido (fls. 28).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
Dentre os produtos fabricados pela requerente estão latões de liga de cobre usados para
conectar tubos ou elementos tubulares de plástico, denominados de "insertos roscados
de latão". A autora, originalmente, classificava esse produto no código NCM no
7415.39.00 (outros pregos e artefatos semelhantes de cobre), cuja alíquota indicada na
TIPI era de 10%.
Ocorre que o produto fabricado, em verdade, consistia em um acessório para conexões
plásticas acopladas a tubos confeccionado a partir de uma liga de cobre, o que impunha
a classificação fiscal no código NCM no 7412.20.00 ("acessórios para tubos de ligas de
cobre"), cuja alíquota prevista na TIPI é de 5%.
Apercebendo-se do equívoco na classificação fiscal de sua mercadoria, a contribuinte
apresentou consulta formal à Secretaria da Receita Federal do Brasil em 22/04/2013
(documento anexo) questionando acerca da interpretação daquele órgão quanto a
classificação fiscal da mercadoria em questão.
A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 09a Região Fiscal através
da Solução de Consulta no 09 (anexa), prolatada em 21/02/2014 e informada à autora
em 18/03/2014, respondeu ao questionamento da ora requerente afirmando que a
classificação fiscal que a autora deve adotar é a constante na NCM 7412.20.00, tal
como pretendia a requerente.
Com base no posicionamento da Receita Federal restou comprovado e reconhecido pelo
órgão o equívoco da contribuinte na apuração do IPI devido, haja visto que a nova
classificação fiscal determinada pela RFB reduz a alíquota aplicável para 5% (ao invés
dos antigos 10% praticados anteriormente).
Sendo assim, a contribuinte passou a refazer sua escrita contábil/fiscal dos últimos
cinco anos contados do protocolo da consulta, recalculando o IPI que deveria ter sido
pago/cobrado com a aplicação da classificação fiscal correta (apuração anexa) e, por
conseguinte, da alíquota adequada (de10% para 5%) ocasionando o surgimento de
indébitos tributários por conta de recolhimentos a maiores realizados pela
empresa em algumas competências do período.
Com base nessas conclusões a contribuinte transmitiu o Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) no. 5461.84548.300514.1.2.04-3169requerendo a restituição de
R$ 33.405,70, oriundos da diferença do valor constante no DARF referente ao IPI -
Código 5123 -, e o valor que efetivamente seria devido com a aplicação da nova
alíquota determinada pela RFB.
Entretanto, por um lapso, a contribuinte, apesar de ter refeito sua apuração,
esqueceu-se de retificar sua DCTF lançando o novo valor devido apurado de
acordo com a interpretação dada pela RFB, o que ocasionou uma divergência com os
dados informados no PER, gerando o despacho decisório de indeferimento ora
impugnado; o qual deve ser revisto pelos fundamentos a seguir expostos.
É notório o direito à restituição tal como pleiteada pela contribuinte, o qual se
fundamenta no artigo 165, I e II, do CTN.
Ora, como posto, no presente caso houve pagamento espontâneo de IPI (DARF anexo)
em valor maior do que o devido em face da "natureza ou circunstância material do fato
gerador ocorrido" – natureza do produto fabricado pela contribuinte e por ela vendido -,
bem como por conta de erro na aplicação da alíquota (aplicou-se 10% quando, em
verdade, conforme reconhecido pela RF13, era de 5%).
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

O que ocorreu, portanto, foi um mero erro material ao não retificar a DCTF do
período, algo que já foi solucionado, conforme faz prova declaração anexa
devidamente retificada.
No entanto, pelo fato de ter se passado mais de 05 (cinco) anos do pagamento do DARF
a contribuinte resta impedida de transmitir novo pedido, agora embasado nas
informações devidamente retificadas e adequadas ao entendimento da RF13, tal como
demonstra a tela anexa expedida em que se percebe a recusa do sistema em aceitar novo
PER.
Vale ressaltar o entendimento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal3 no
sentido de que a prova dos erros existentes na DCTF e da existência do crédito
possibilitam o deferimento da restituição pleiteada.
Ora, no presente caso, resta evidenciado que a contribuinte equivocou-se ao transmitir o
PER sem ter retificado a DCTF a fim de amoldar os valores lá constantes com a nova
alíquota de IPI cuja aplicação foi determinada pela Receita Federal em Solução de
Consulta exarada diretamente à contribuinte. Com esse novo entendimento, a apuração
daquele imposto se alterou, resultando em valor menor do que aquele efetivamente
recolhido em DARF, tal como demonstra a documentação anexa (apuração e notas
fiscais do período).
E, no caso da contribuinte, tem-se o agravante do fato de que da data do pagamento do
DARF até hoje, passou-se mais de cinco anos, ficando a empresa impossibilitada de
transmitir novo Pedido, agora com base nos lançamentos revistos.
Sendo assim, resta evidenciado indébito existente e que deve ser restituído à
contribuinte, independentemente da inconsistência que se verificava na DCTF (já
retificada).
Ao final requereu que a DRJ/CTA declarasse a nulidade do despacho decisório ora
impugnado para deferir o a restituição e a compensação declarada, devidamente
corrigidos pela taxa SELIC desde a data do pagamento.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 14-104.993,
às fls. 166/170), a 8a TURMA DA DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acordão recorrido não foi ementado, mas, compulsando-o, contata-se que, em
suma, o colegiado a quo concluiu que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar
que o encargo financeiro advindo do recolhimento indevido de IPI não foi transferido a terceiro,
o que impediria o deferimento do pedido restituição em relação a este tributo, por força do
disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN).
Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 177/184), no qual distribui suas razões recursais nos seguintes tópicos:
 DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO - ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO
JURÍDICO/FUNDAMENTAÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
 DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO - IMPROCEDÊNCIA
DO V. ACÓRDÃO – DESRESPEITO AO ART. 100, II, DO CTN
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

Na medida em que os argumentos do contribuinte serão abordados com maiores
minúcias no voto a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 27/05/2020 (quarta-feira), conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM, às fls. 174 dos autos. Assim, a considerar as regras de
contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia
28/05/2020 e deveria a chegar a termo em 26/06/2020 (sexta-feira).
Ocorre que, quando da ciência da Recorrente, vigia a Portaria RFB no 543, de 20
de março de 2020, cujo art. 6o, em sua redação original, determinava a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em
virtude de sucessivas alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

Logo, quando ocorreu a intimação da decisão de primeira instância, o prazo para
apresentação do Recurso Voluntário estava suspenso e só viria a se iniciar a partir de 01 de
setembro de 2020. Portanto, no caso concreto, a partir de 01/09/2020 começou a fluir o prazo de
30 dias para a interposição do Recurso, o que qual se estendia até o dia 30/09/2020 (quarta-
feira).
Considerando que o Recurso Voluntário foi apresentado em 02/09/2020 (vide
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 175), é de se concluir pela sua
tempestividade.
No mais, presentes os demais pressupostos formais de admissibilidade, cumpre
conhecê-lo e analisá-lo.

3. Da nulidade do v. acórdão recorrido - alteração de critério
jurídico/fundamentação do despacho decisório
A Recorrente principia suas razões recursais aduzindo a nulidade do acórdão
vergastado sob o argumento de que aquela decisão alterou o fundamento jurídico contido no
despacho decisório.
Sustenta que o fundamento apontado pelo despacho decisório “foi o de
inexistência de crédito por ausência de apontamento em DCTF dos valores que lhe dão origem”
(fls. 180), ao passo que a decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade
sob o argumento de que o contribuinte não comprovou que não houve repasse financeiro do
Imposto sobre Produtos Industrializados, nos termos do art. 166 do CTN.
Alega que ao “ao extrapolar os limites fáticos e jurídicos postos Despacho
Decisório e pela Manifestação de Inconformidade, que delimitam o escopo da lide
administrativa, o v. acórdão recorrido acabou por inovar os contornos da decisão original e da
própria relação jurídica tributária dela decorrente, ferindo além do princípio da legalidade, o
direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que implicaria o cancelamento
dessa decisão”. (fls. 180/181).
Assevera, ademais, que ao apresentar a manifestação de inconformidade o
contribuinte delimita o escopo da lide administrativa, não podendo, posteriormente
complementar os argumentos ou o arcabouço probatório, nos termos dos arts. 16, § 4o, e 17 do
Decreto no 70232/75, de modo que não tem como combater o novo argumento.
Apresentadas as razões recursais, entendo que o caso demanda uma breve reflexão
acerca dos pedidos de restituição de indébito e da análise realizada pelo Sistema de Controle de
Créditos (SCC).
O procedimento administrativo com vistas ao reconhecimento do direito
creditório inicia-se com o registro do pedido de restituição (PER) no sistema PER/DCOMP, no
qual o contribuinte indica o pagamento que teria originado o indébito. Então, o SCC efetua o
cruzamento das informações fiscais disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

Receita Federal do Brasil, com o fito de identificar o pagamento informado no PER, a sua
alocação aos débitos lançados e a existência do direito creditório reclamado.
Em vários casos, o Sistema de Controle de Crédito (SCC) identifica a existência
do crédito e defere o pedido. Nesses, não há maior controvérsia e a análise se encerra com a
decisão formalizada pelo despacho decisório. Em outros, valendo-se exatamente do mesmo
procedimento, o sistema não constata a existência do crédito, pois o pagamento informado como
sendo a maior já se encontra inteira ou parcialmente alocado a débito declarado pelo
contribuinte. Em geral, porque o contribuinte declara o débito em DCTF, efetua o pagamento,
percebe que declarou e recolheu o tributo a maior, encaminha o PERDCOMP para solicitar a
restituição, mas não retifica a declaração de débito.
Nesses casos, pode-se dizer que o fundamento para o pleito do crédito é o art. 165
da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), conforme apontado no enquadramento legal
do despacho decisório (fls. 24), mas o fulcro para o não reconhecimento do direito pleiteado é a
constatação da ausência dos requisitos de liquidez e certeza, previstos no art. 170, caput, do
CTN.
Ocorre que quando o crédito não é identificado a partir do simples batimento
eletrônico das informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, o contribuinte pode
realizar a retificação de suas declarações, acaso contaste algum erro nas informações prestadas,
porém, esse procedimento não será suficiente para o deferimento do crédito, cabendo a ele
apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74, § 9a, da Lei no 9.430/1996, a
qual ficará sujeita às regras do processo administrativo fiscal (§ 11 do mesmo artigo), entre elas,
a necessária comprovação da liquidez e certeza do direito creditório alegado (arts. 15 e 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/1972).
Passando ao caso concreto, o contribuinte informa que identificou que estava
classificando seus produtos em código NCM incorreto, o qual, de acordo com a Tabela TIPI
estava sujeito à incidência de IPI a uma alíquota de 10%, enquanto que a alíquota para o código
de classificação correto seria de 5%. Em virtude disso, refez a escrita fiscal dos cinco anos
anteriores, apurando a existência de indébitos em alguns períodos, dentre os quais o mês 06/2009
(objeto do PER discutido nesses autos). Diz, então, que, por um lapso, esqueceu-se de retificar a
DCTF do período em questão.
Na manifestação de inconformidade, a ora Recorrente informou que não foi
possível proceder à retificação da DCTF, pois já havia transcorrido mais de 05 anos desde a sua
transmissão, mas argumentou que as Delegacias de Julgamento da Receita Federal possuíam o
entendimento de que era possível o deferimento da restituição mediante a prova do erro. No
mais, em primeira instância, apresentou uma série de planilhas para demonstrar qual seria o valor
devido à título de IPI, aplicando-se a alíquota de 5% (fls. 51/161).
No julgamento da manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu
pelo indeferimento da manifestação de inconformidade. No voto condutor, o ilustre relator da
decisão recorrida consignou que “embora a manifestante tenha comprovado o erro de fato
cometido na classificação e alíquota do produto, não conseguiu demonstrar que arcou com o
ônus financeiro do imposto ou que estava autorizada pelo terceiro (contribuinte de fato) a
solicitar o indébito.” (fls. 170).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

De fato, por ser o IPI um tributo cuja natureza comporta a transferência do
encargo financeiro a terceiros, a restituição do pagamento indevido a título deste imposto fica
condicionada ao atendimento do disposto no art. 166 do CTN, ou seja, o contribuinte de direito
deve provar que assumiu o encargo financeiro decorrente da tributação ou que o contribuinte de
fato expressamente o autorizou a receber a restituição.
Ressaltemos que, no caso concreto, o indébito não decorre de um mero erro no
pagamento. Não se trata de um simples recolhimento em valor maior do que o constante na
escrituração fiscal. Segundo o próprio contribuinte, na saída de seus produtos, foi aplicada
alíquota incorreta de tributo, o que levou a um posterior refazimento da escrita e ao pedido de
restituição. Evidentemente que, nesse caso, é pertinente a exigência da comprovação de que não
houve repasse na saída dos produtos ou de que os contribuintes de fato autorizaram a restituição.
Portanto, em se tratando da restituição de valores pagos a título de IPI, a
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório demanda, além da comprovação do
indébito, a prova do cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN.
Assim, a decisão do colegiado a quo que nega provimento à manifestação de
inconformidade devido a ausência de provas necessárias à comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório não está a inovar o critério jurídico do despacho decisório, mas sim a
fundamentar-se no não cumprimento, por parte do contribuinte, de um requisito que é da
essência do processo administrativo fiscal, qual seja, a apresentação das provas do direito
creditório pleiteado.
Ademais, discordo da afirmação do contribuinte de que, por ter sido um ponto
aventado no âmbito do julgamento da manifestação de inconformidade, estaria ele impedido de
apresentar prova do cumprimento de requisito previsto no art. 166. Em se tratando de decisão
proferida por meio de despacho decisório eletrônico (como é o caso dos autos), na qual não
houve auditoria manual de crédito na unidade de origem e as provas necessárias à comprovação
do direito ficaram melhor evidenciadas a partir da decisão do órgão julgador de primeira
instância, a jurisprudência consolidada neste Conselho é pela admissão da juntada de novas
provas em recurso. Portanto, pelas circunstâncias do caso, havia sim ainda a possibilidade de que
provas fossem apresentadas junto do recurso.
Não bastasse isso, se a Recorrente alega que novas razões foram trazidas aos autos
no aresto recorrido, caberia a ela, fazendo uso da ressalva contida no art. 16, § 4o, “c”, do
Decreto 70.232/75, apresentar as provas para contrapô-las em recurso, as quais, todavia, não
foram apresentadas.

4. Da nulidade do v. acórdão recorrido - improcedência do v. acórdão –
desrespeito ao art. 100, II, do CTN;
A Recorrente alega a nulidade do acordão recorrido já que ele teria contradito
outras decisões da RFB em pedidos de restituição de créditos de IPI apresentados por ela sob o
mesmo fundamento. Na esteira desse argumento, cita como exemplo o processo administrativo
no 10980-912.283/2014-13 e arrola outros 29 processos em que os direitos creditórios teriam sido
deferidos.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

Além disso, sustenta que seria evidente a aplicabilidade do art. 100, II, do CTN ao
caso, na medida em que tais decisões teriam efeito vinculante, visto que foram especificamente
direcionadas a ela, e, portanto, a câmara baixa deveria tê-las levado em consideração em seu
acórdão.
Por fim, argumenta que “situação piora e o contrassenso do v. acórdão se torna
ainda mais evidente, quando se analisa a íntegra dos autos judiciais n◦. 0004817-
84.2014.8.16.0038, conduzidos pela Vara da Fazenda Pública de Fazenda Rio Grande – PR, em
competência delegada, nos quais se discutia a validade de CDAs de IPI afetadas pela
reclassificação fiscal posta na Solução de Consulta 9/2014, emitida para a contribuinte.” (fls.
184).
Pois bem. Acerca dos processos administrativos citados, que, segundo a
Recorrente vinculariam a decisão em primeira instância, é preciso dizer que em consulta às
informações de acesso público disponíveis no Comprot2, constatamos que 24 (vinte e quatro)
deles são do tipo “Virtual”, o que significa que a decisão proveio apenas do batimento de
informações realizado no sistema SCC. Portanto, trata-se do procedimento automatizado que
tratamos no tópico anterior deste voto, ou seja, em nenhum daqueles casos a análise do crédito
foi submetida ao crivo do processo de administrativo fiscal.
No mais, a não ser por algumas informações referentes ao processo no 10980-
912.283/2014-13, que apenas confirmam que a análise do crédito ocorreu de forma automática
pelos sistemas informatizados da Receita Federal, a Recorrente não trouxe aos autos nenhum
documento que comprove a afirmação de que o contexto fático que originou aqueles pedidos
seria análogo ao do pedido discutido nestes autos.
Quanto à aplicabilidade do art. 100, II, do CTN ao caso, necessário esclarecer que
as decisões proferidas em despacho decisório levam em consideração as circunstâncias
especificas de cada pedido e restringem-se, portanto, a ele. Logo, ainda que vários pedidos de
restituição sejam encaminhados pelo contribuinte com base em um mesmo fundamento, para
cada um deles haverá uma decisão individual, de acordo com suas particularidades.
Logo, o que fora consignado nesses despachos decisórios diz respeito apenas aos
fatos atinentes ao direito creditório ali analisado e poderá, quando muito, orientar as decisões a
serem tomadas pelos órgãos julgadores em outros processos que tratem de casos semelhantes,
mas, em absoluto, emanam força vinculante. Dito de outra maneira, essas decisões não são
normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, na
acepção do art. 100, II, do CTN e, por conseguinte, não possuem eficácia normativa, ainda que
digam respeito ao mesmo contribuinte.
O mesmo pode ser dito acerca do processo judicial no 0004817-
84.2014.8.16.0038. Embora, a Recorrente também não apresente documentos referentes a ele, a
partir dos argumentos trazidos em recurso, é possível inferir que aquela demanda não diz
respeito ao pedido de restituição tratado neste autos. Assim, embora tal decisão sirva de
fundamento de argumentação, ela não se enquadra entre aquelas que, por força de Lei, possuem
caráter vinculante. Logo, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos, ainda que

2 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.452 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910600/2015-30

envolvam as mesmas partes, e, portanto, não vinculam as decisões dos órgãos julgadores
administrativos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do aresto
recorrido e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 198
DF CARF MF
Original